Tribunal: STF
Processo: RE 702632
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor militar. Competência legislativa. Transferência para reserva remunerada. Critérios. Legislação local. Preenchimento dos requisitos. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O acórdão recorrido não divergiu da orientação assentada nesta Corte de que cabe à lei estadual, nos termos do art. 142, § 3º, inciso X, regulamentar as disposições do art. 42, § 1º, da Constituição Federal.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.